Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-50.2017.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000118-50.2017.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MONICA SILVA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HELENILDA OLIVEIRA COUTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
TEMA N. 178 DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente o pedido formulado na origem para restabelecer a jornada de trabalho da acionante a quarenta horas semanais.

2. Em primeiro lugar, imperioso rememorar que, no julgamento do RE 594.296-RG (Tema 138), o Supremo Tribunal Federal fixou tese jurídica segundo a qual “
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
”.

3. No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido da imprescindibilidade de instauração de prévio processo administrativo quando o exercício do poder de autotutela pela administração pública interfira com direitos subjetivos individuais (AgRg no RMS 29.222/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/02/2014, DJe 20/02/2014).

4. Não se desconhece que a Lei Municipal n. 011/2006 estabelece os cargos de provimento efetivo. Acontece que, considerando que no momento da redução da carga horária para 20 (vinte) horas a parte Apelada já se encontrava há mais de 10 (dez) anos em efetivo exercício da carga horária de 40 (quarenta) horas, é possível concluir que, conquanto a parte recorrida tenha afirmado a ilegalidade do exercício do cargo, verifica-se, por outro lado, a inexistência nos autos de prova de que a redução da carga horária de trabalho teria sido precedida do regular processo administrativo, uma vez que do ato administrativo que alterou a carga horária e sustou o pagamento adicional ocorreram efeitos concretos, conforme cópias do contracheque e fichas financeiras anexadas ao ID n. 67356087, razão por que, por estar em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, é forçoso reconhecer a necessidade de manutenção da Sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
que determinou o restabelecimento da jornada de trabalho para 40 (quarenta) horas semanais.

5. Apelação conhecida e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação interposta no âmbito do processo n.

8000118-50.2017.8.05.0090
, figurando como parte Apelante o
MUNICÍPIO DE IAÇU,
e como parte Apelada
MONICA SILVA SANTOS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR